Tribunal: TJBA
Processo: 8025526-80.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025526-80.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LINDALVA PEREIRA DE SOUZA DUARTE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDAO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO À AFPEB. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU A COMPREENSÃO DE QUE OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ALCANÇAM TODOS OS ASSOCIADOS, OU PARTE DELES, CUJA SITUAÇÃO JURÍDICA SEJA IDÊNTICA ÀQUELA TRATADA NA DECISÃO DA IMPETRAÇÃO COLETIVA, SENDO IRRELEVANTE QUE, NO CASO, A FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT. PRECEDENTES. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. O PAGAMENTO DA VPNI INSTITUÍDA PELA LEI 12578/2012 NÃO SE CONFUNDE COM O PISO. DESCABE A COMPENSAÇÃO DO VALOR DO PISO NACIONAL COM VERBAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA DE VENCIMENTO/SUBSÍDIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL 12578/2012. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULOS DO CREDOR HOMOLOGADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025526-80.2021.8.05.0000, em que figuram como exequente LINDALVA PEREIRA DE SOUZA DUARTE e como executado/impugnante o ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia , à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DA BAHIA, homologar os cálculos da credora e determinar a expedição de precatórios, nos termos do voto da relatora que a este integra.